Tribunal: TJDFT
Processo: 0024075-67.2015.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. RECONHECIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS ATENDIDOS. LESÕES CONSOLIDADAS E DEMONSTRADAS POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL HÍGIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho, embora permanente, é natureza apenas parcial, e não havendo dúvidas quanto à existência de lesões consolidadas, deve ser mantido o pagamento do auxílio-acidente tal como reconhecido na sentença, não sendo o caso de concessão de aposentadoria por invalidez. Inteligência do art. 86 da Lei 8.213/1991. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. Caso em que as sequelas apresentadas pela autora estão consolidadas, inclusive com realização de cirurgias na coluna cervical e no punho direito, que lhe acarretaram redução permanente e parcial de sua capacidade laborativa.
4. Apelação da autora e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Apelação da ré conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.